Tribunal: STF
Processo: Rcl 37162
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    II - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16/DF. Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.